Tribunal: TJDFT
Processo: 0726416-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726416-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de busca e apreensão (proc. n. 0702824-90.2022.8.07.0019), determinou a emenda a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor (Caio Vítor Ferraz Canabarro) em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Em suas razões, a parte agravante afirma que para o regular processamento da ação de busca e apreensão bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2o, art. 2o, do Decreto-Lei 911/69). Alega que foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, tendo em vista que a carta com aviso de recebimento foi para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes (ID 122089137, p. 12 - autos de origem), sendo o réu constituído em mora, ainda que a correspondência tenha sido recebida por terceiro naquele logradouro. Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a determinação de emenda da petição inicial, deferindo, assim, a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei n. 911/69. No mérito, vindica a confirmação do pedido liminar realizado. Preparo regular (ID’s 38126749 e 38126750). É o relatório do necessário. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Pois bem, o Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 2o, estabelece: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...). § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...).” Assim, constata-se que a mora decorre apenas do atraso no pagamento das parcelas do financiamento, exigindo-se a notificação do devedor fiduciante somente para fins de sua comprovação. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Na hipótese vertente, verifica-se que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada pelo agravante para o endereço informado pela parte agravada no contrato firmado entre as partes (ID 122089137, p. 12 c/c ID 122089138, p. 2 - autos de origem), tendo sido recebida por terceiro. Com efeito, o envio da notificação para o endereço informado no negócio jurídico em lume, ainda que recebido por terceiro, serve para caracterizar a mora do devedor, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido, destaco julgados deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a constituição em mora do devedor como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel. 2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 2.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem o afastamento da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 3. No presente caso a constituição da mora não está demonstrada, tendo em vista a cópia de documento emitido pela ECT com a indicação expressa de que não houve a entrega da notificação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1438611, 07161914420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME. BEM EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor. Não se exige o registro do contrato. 2. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3. Para comprovar a mora, a carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor, mas deve-se demonstrar o recebimento no endereço indicado no contrato ou em outro que o consumidor tenha informado. 4. O aviso de recebimento devolvido com informação de "ausência", "endereço insuficiente" ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento da carta. 5. A boa-fé se presume. Assim, a não ser que haja fortes indícios em contrário, não é possível supor que o consumidor deliberadamente forneceu endereço falso. Cabe às instituições financeiras - que têm porte administrativo e econômico para tanto - realizar diligências, a fim de verificar se houve equívoco dos correios, procurar o devedor ou o veículo nas redondezas, ou tomar outras medidas que considerem adequadas para propiciar a notificação da mora. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1409550, 07059431720218070012, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, já que havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço declinado no contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que outra pessoa recebeu a correspondência não teria o condão de invalidar a sua constituição em mora. Ademais, considerando o risco iminente de prolação, na origem, de sentença terminativa caso a parte autora não atenda à ordem de emenda (ID 128337996, p.2 - autos de origem), necessária a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, viabilizando a análise mais aprofundada da questão por ocasião da apreciação de mérito. Sem embargo, quanto ao pedido de expedição de mandado de busca e apreensão propugnado, tenho que esvazia o próprio mérito do presente recurso, porquanto essencialmente satisfativo, carecendo de análise mais aprofundada dos argumentos colacionados. Com esses fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o andamento do processo no juízo de origem, até ulterior determinação desta Corte. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2022 16:58:19. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador